Tribunal: STF
Processo: RE 1370543
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. LEI Nº 12.456/2011. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Tendo em vista que as vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio - ALC são equiparadas à exportação brasileira para o estrangeiro para fins fiscais, devem as receitas dessas operações serem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o artigo 8º da Lei nº 12.546/2011. 2. Trata-se de sentença ilíquida, a definição do percentual previsto nas alíneas I a V, do § 3º, do art. 85, do CPC/2015, somente ocorrerá em sede de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, CPC), devendo ser considerado para tanto o valor do salário mínimo que estiver em vigor na data da decisão de liquidação (art. 85, § 4º, IV, CPC). 3. Cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, § 6º, da CF e 40 do ADCT. Sustenta, em essência, que as receitas decorrentes das operações de venda para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio - ALC integram a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 12.456/2011 e o Decreto-Lei nº 288, de 1967, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais.” (RE 1.176.925-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.212.761, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.229.469, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.354.200, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator